Tribunal: TJMT
Processo: 1036118-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036118-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROSMARY CLAUDINO - CPF: 329.597.961-87 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (RECORRIDO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDADA EM MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundada em múltiplos fundamentos autônomos submetidos a regimes recursais distintos exige a interposição simultânea dos recursos cabíveis.

2.

A ausência de impugnação integral dos fundamentos da decisão recorrida conduz à inadmissibilidade da insurgência, nos termos da Súmula 287/STF.

3.

A interposição exclusiva de agravo em recurso extraordinário, quando também cabível agravo interno, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

O juízo de admissibilidade exercido pelo tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ROSMARY CLAUDINO
interpõe Agravo Interno (Id 332496354), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática
que n
ão conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, sustentando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e requerendo o recebimento do ARE como agravo interno, com o regular processamento do recurso extraordinário.

As partes agravadas requerem o não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de inadequação da via recursal eleita, ausência de impugnação específica e impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026